Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-59.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DO PRÊMIO DE SEGURO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE ADESÃO. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso da parte requerida em que pretende a reforma da sentença para autorizar a retenção das parcelas relativas à taxa de adesão, fundo de reserva, cláusula penal e seguro de vida, conforme previsão contratual. A sentença rescindiu o contrato de consórcio e autorizou a retenção, tão somente, da multa fixada a título de cláusula penal de 20%.
2. A preliminar de carência de ação por falta de interesse, sob o fundamento de que o pedido está em confronto com a Lei n.o 11.795/08, que prevê que a restituição se dará após o encerramento do grupo, caso o consorciado não seja contemplado em sorteio, se confunde com o mérito, e assim a questão ora levantada será apreciada por ocasião da apreciação do recurso. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA.
3. Sem razão o recorrente ao alegar que a sentença extrapolou os limites do pedido, sob o fundamento de que procedeu à revisão das cláusulas do contrato de ofício, isentando a recorrida do pagamento da taxa de administração, seguro e fundo de reserva, porquanto o pedido inicial foi claro no sentido de rescisão sem ônus para a parte autora. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
4. A autora, em 10/06/2019, assinou contrato de consórcio de uma moto, no valor de R$ 36.072.59, a ser pago mediante pagamento de R$ 1.849,19 de taxa de adesão e 60 mensalidades: 4 x R$ 699,19 e 46 x R$ 561,19. Restou demonstrado ter efetuado o pagamento de R$ 2.549,19 (ID 16654479), equivalente a taxa de adesão e duas parcelas.
5. Nos termos do art. 31, da Lei no 11.795/2009, a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente é de ser feita no prazo de 60 dias após o encerramento do grupo (Súmula 01 da TUJ - TJDFT). Nesse sentido: Acórdão 1251774, 07125219120198070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. É válida a estipulação de seguro em grupo a benefício de consorciados aderentes a grupo de consórcio, presentes e futuros, desde que formalizada a adesão à apólice, caso em que é lícita a retenção do valor pago pelo consumidor a título de prêmio de seguro. No presente caso, a recorrente apresentou a apólice de seguro (ID 16654499).
7. Contudo, tem-se que não indicou de forma clara qual valor a título de seguro entende que deve ser retido, pois assim como os demais artigos da controvérsia (taxa de adesão, taxa administração e fundo de reserva) a requerida, em suas razões recursais, pede a retenção, sem quantificar seus valores, de modo que tal provimento geraria uma sentença ilíquida, o que é vedado pelo art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9099/95.
8. RECURSO CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Tão somente para determinar que a devolução do valor fixado em sentença se dê em 60 dias após o encerramento do grupo. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.